Tribunal: STF
Processo: Rcl 60499
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Selt Engenharia Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo de n. 0001790-89.2014.5.03.0108, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95 sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 31 de agosto de 2017, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a tomadora dos serviços, nos seguintes termos: 



    Salientam as recorrentes que a terceirização de atividades da Cemig é amparada pela Lei 8.987/95, segundo a qual, mesmo que se considere que as atividades exercidas pelo autor estão inseridas na atividade fim da tomadora, a terceirização é considerada lícita. 



    Enfatizam que, ao ser declarada a ilicitude da terceirização, o Poder Judiciário violou os artigos 5°, inciso 11 e 97 da CF/88, além do disposto na Súmula Vinculante 1 O do STF. 



    [...]



    Os elementos acima consignados demonstram que o obreiro se ativou, durante todo o pacto firmado com a 1 a e com a 28 demandadas, como oficial eletricista de baixa tensão. 



    O trabalho que envolve a execução de serviço atinente ao cargo de eletricista é inerente à atividade principal da Cemig, porquanto constitui atividade diretamente relacionada ao processo produtivo da tomadora. 



    As atividades desempenhadas pelo recorrido não eram meramente acessórias, mas essenciais à atividade fim da tomadora de serviços, eis que, frise-se, relacionadas ao serviço de retirada de medidores nas unidades consumidoras de energia elétrica. 



    Nesse contexto, as tarefas cumpridas pelo demandante são próprias e exclusivas da atividade de eletricista, na acepção jurídica do termo, integrando-se ao núcleo básico de funções precipuamente atribuídas a esses profissionais. 



    O autor foi inserido no processo produtivo da 38 ré, desempenhado tarefas afetas ao universo de sua atividade fim, sem, entretanto, ter sido beneficiado pelas vantagens conquistadas pela categoria profissional daqueles que exerciam atividades semelhantes. 



    Como bem pontuado na origem "mesmo que os empregados da 38 corré não atuassem com motocicletas (como ponderou o reclamante em audiência), isso não retira a igualdade de funções, já que as atividades essenciais do autor eram ligadas à atividade fim da Cemig, pouco importando a forma de transporte dos empregados" (fi. 924). 



    Ainda que o demandante não desempenhasse exatamente as mesmas atividades desenvolvidas pelos eletricitários empregados da CEMIG (trabalhava em redes de baixa tensão enquanto os empregados da Cemig em rede de alta tensão), não se pode perder de vista que se trata de funções atinentes à atividade fim da 38 reclamada, qual seja, iluminação pública, não se admitindo a terceirização destes serviços.



     Utilizar-se o empregador da terceirização de mão de obra para reduzir custos, pagando benefícios trabalhistas menores do que aqueles que seriam praticados para os seus empregados diretos, é desrespeitar os princípios constitucionais fundamentais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do trabalho como valor social, não se esquecendo de que o princípio básico da nossa ordem econômica é a valorização do trabalho humano, o que também ocorre com a nossa ordem social (artigos 170 e 193 da Constituição da República). 



    De outra parte, segundo o §1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/95, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente